Tribunal: TJMT
Processo: 1016620-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016620-24.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 567.851.861-53 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELI SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – CONDENAÇÃO – NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA – VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – HOMÔNIMO DO REQUERENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE –
CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PROCESSAMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT –
CRIME PRATICADO EM RONDONÓPOLIS [EM 20.8.1995] –
AUTOR DO FATO PRESO NO DIA SEGUINTE AOS FATOS [21.8.1995] – IDENTIFICAÇÃO PESSOAL POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO HOMICÍDIO – QUALIFICADO E INTERROGADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – IDENTIFICAÇÃO [CIVIL E CRIMINAL] REALIZADA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA [RESPONDEU AO PROCESSO PRESO] – CITAÇÃO, INTERROGATÓRIO E INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADAS – DEFESA TÉCNICA EXERCIDA POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – FUGA DO SISTEMA PRISIONAL APÓS MAIS DE DOIS ANOS DE PRISÃO – VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – IRMÃO E HOMÔNIMO DO REQUERENTE – PRONTUÁRIO CIVIL E CERTIDÃO DE CASAMENTO DO REQUERENTE – CONFIRMAÇÃO – REQUERENTE ADOTADO PELOS PAIS BIOLÓGICOS DO AUTOR DO CRIME – REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO [NOVE ANOS DE IDADE] – HOMONÍMIA – DEMONSTRAÇÃO – COMPARAÇÃO ENTRE AS IMPRESSÕES DIGITAIS – REGISTRO CRIMINAL DO AUTOR DO CRIME E PRONTUÁRIO CIVIL DO REQUERENTE – LAUDO DE EXAME DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO – “IMPRESSÕES PRODUZIDAS POR PESSOAS DISTINTAS” – INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA EM RELAÇÃO AO REQUERENTE – RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS – – JULGADO DO TJMT –
VERDADEIRO AUTOR DO CRIME
– IDENTIFICADO CIVIL E CRIMINALMENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CITAÇÃO PESSOAL – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – IDENTIDADE FÍSICA CERTA – DEFESA REALIZADA POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – DEFESA PRÉVIA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ALEGAÇÕES FINAIS, SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO PLENÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA OBSERVADOS – SENTENÇA PRESERVADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, APÓS VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO DE ÓBITO – JULGADOS DO TJMT E TJMG –
procedência para RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS EM NOME DO NOME DO REQUERENTE E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

É cabível a “
Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo [...] legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”
(STJ, REsp nº 645.582/PR;
TJMT,
RvC 1022329-74.2021.8.11.0000;
RvC 1012401-41.2017.8.11.0000; RvC 1000247-20.2019.8.11.0000)
.

A
s condições da ação [inclusive a legitimidade ativa] devem ser analisadas simultaneamente com as afirmações contidas na inicial (STJ, AgInt no AREsp 1302429/RJ).

“
A existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levara a rejeição da demanda, pelo mérito’ [GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhaes; FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no processo penal. 6a Ed. Rev. Atual. Ampl. Sao Paulo: RT, 2009, p. 244]. Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só. [...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe”
(TJMT, RvC n° 133917/2016).

O
princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5º, XLV)

preceitua que somente o autor do crime
“e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa”
(TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000).

O processo penal leva em consideração a real identidade das partes e não a qualificação indicada nos autos. Se “
preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta [...], até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes”
(TJMG, RVCR 10000180217929000) e a retificação da sua qualificação pode ser realizada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

A responsabilidade civil do Estado, embora seja objetiva (CF, art. 37, § 6º), não dispensa a comprovação dos danos e do nexo causal
(TJRS, RVC nº 70073591414; TJMT, RvC
1000247-20.2019.8.11.0000
)
, tampouco relativiza o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Cabe ao Juízo da Execução Penal a declaração de extinção da punibilidade (LEP, art. 66, II), após confirmação da autenticidade da Certidão de Óbito do [verdadeiro] autor do crime.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1016620-24.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE: JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA
em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, no qual fora parcialmente provida a Apelação nº 29847/2017, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 065/95 (Código 213567 – NU 0001085-22.1995.8.11.0064 –), que o condenou por homicídio qualificado [paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (SEEU nº 2000208-08.2019.8.11.0064).

O requerente sustenta que: 1)
as
“fotos (imagens)”
constantes na ação penal demonstrariam sua inocência; 2)
o verdadeiro autor do crime seria o seu
“irmão e homônimo [...] falecido desde o ano de 2003”
.

Requer a procedência para a absolvição (ID 140059682).

Relatos.

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar de extinção do processo
por falta de legitimidade processual do requerente
e, no mérito, por sua parcial procedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - FUNDAMENTO DA REVISIONAL: RÉU QUE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM [ERRO NA IDENTIFICAÇÃO]. - A PRETENSÃO EM TELA NÃO IMPLICA REVISÃO DA COISA JULGADA, MAS TÃO SOMENTE RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS, APENAS ALTERANDO-SE, NESSE CASO, A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL NOS AUTOS, UMA VEZ QUE A IDENTIDADE FÍSICA DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME, SEGUNDO O REQUERENTE, É CONHECIDA. ASSIM SENDO, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO ESSENCIAL EXIGIDO NO ART. 623 DO CPP, JÁ QUE O REQUERENTE NÃO ESTÁ INSERIDO NO ROL DE LEGITIMADOS A PROPOR AÇÃO REVISIONAL, OUTRO CAMINHO NÃO RESTA SENÃO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 330, II, DO CPC. NÃO OBSTANTE A ISSO, ACASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR RETROMENCIONADA, DIANTE DE TODO ESSE CONTEXTO, SALVO MELHOR JUÍZO, É APLICÁVEL AO CASO O ART. 259 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: “A IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO COM O SEU VERDADEIRO NOME OU OUTROS QUALIFICATIVOS NÃO RETARDARÁ A AÇÃO PENAL, QUANDO CERTA A IDENTIDADE FÍSICA. A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PROCESSO, DO JULGAMENTO OU DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA, SE FOR DESCOBERTA A SUA QUALIFICAÇÃO, FAR-SE-Á A RETIFICAÇÃO, POR TERMO, NOS AUTOS, SEM PREJUÍZO DA VALIDADE DOS ATOS PRECEDENTES”. DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO REQUERENTE, O PARECER É PELA EXTINÇÃO DA REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 330, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM RECOMENDAÇÃO DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO ATÉ A NECESSÁRIA APURAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO FATO NO PROCESSO PRINCIPAL; CASO ADMITIDA, PARECER TÃO SOMENTE PELA ALTERAÇÃO DOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO NOS AUTOS, DESDE QUE COMPROVADO QUE O REQUERENTE, DE FATO, NÃO PRATICOU O CRIME.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 149140689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que o requerente não detém legitimidade para propor
“
a presente ação revisional, uma vez que, não sendo ele o verdadeiro autor dos crimes nem o real sentenciado, não integra o rol de legitimados constante no art. 623 do CPP”
.

Todavia, a revisional está fundada em supostas provas de inocência do requerente, bem como de que
o verdadeiro autor do fato criminoso seria seu homônimo.

Com efeito, é cabível a “
Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo [...] legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”
(STJ, REsp nº 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006).
No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1022329-74.2021.8.11.0000 -
Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 13.7.2022;
RvC 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
– 4.4.2019; RvC 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
5.7.2019
.

Noutro giro, as condições da ação [inclusive a legitimidade ativa] devem ser analisadas simultaneamente com as afirmações contidas na inicial (STJ, AgInt no AREsp 1302429/RJ), à luz da teoria da asserção,
in verbis
:

“
a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levara a rejeição da demanda, pelo mérito’ [GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhaes; FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no processo penal. 6a Ed. Rev. Atual. Ampl. Sao Paulo: RT, 2009, p. 244].

Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só.

[...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe.”
(TJMT, RvC n° 133917/2016, Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 02.2.2017, Publicado no DJE de 08.2.2017)

Logo, a ação deve ser processada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar arguida pela i. PGJ.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“Na noite de 20 de agosto de 1.995, por volta das 20:30 horas, nas proximidades da Igreja Santa Cruz, situada à rua Frei Servácio, no bairro Santa Cruz, nesta cidade e Comarca, o denunciado mediante disparos de arma de fogo, revólver, produziu na vítima HELI SOARES DA SILVA [...] os ferimentos descritos e caracterizados no Laudo de Exame de Necrópsia [...] e Mapa Topográfico para localização de lesões [...] os quais resultaram em traumatismo raque medular, causa eficiente da morte do ofendido.

[...] a vítima juntamente com a sua companheira e filhos havia assistido a missa dominical e quando dispunha em adentrar ao seu veículo que se encontrava estacionado nas imediações da Igreja Santa Cruz, recebeu inúmeros disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado, o qual a aguardava no local, matando-a.

Que, ante a ação inesperada do denunciado e o tumulto formado em torno dos fatos, quando as pessoas deixavam a Igreja, não foi possível a identificação naquele momento do agente do delito, contudo, ante a uma ocorrência registrada pela vítima contra o implicado por crime de ameaça, foi requerida e decretada a prisão temporária desse, o que possibilitou ser ele reconhecido por testemunhas como o autor do crime;

[...] o denunciado cometeu o delito mediante promessa de recompensa de terceiras pessoas que demandavam com a vítima a posse de uma área de terras, cujo feito tramita na Comarca de Guiratinga-MT., tendo aquele utilizado de recurso que dificultou e tornou impossível qualquer reação de defesa por parte do ofendido, ante a sua ação inesperada e previamente arquitetada.

Diante do exposto, o denunciado JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “BATISTA”, está incurso nas penas do Art. 121, § 2º, I (promessa de recompensa) e IV, última figura do C.P. [...]”
(Adalto José de oLIVEIRA, promotor de Justiça – ID 147036176-fls. 5/7).

Em 15.6.2016, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado [mediante promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima] e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis fixou a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“Pela prática do crime contra a vida (Homicídio Duplamente Qualificada), decidiu o Conselho de Sentença que o réu JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, praticou o delito supramencionado, tudo de acordo com as respostas as quesitações, quais fazem parte integrante desta decisão.

[...]

Considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA [...] NA SANÇÃO DO ART. 121, § 2º, incs. I (Mediante Paga ou Promessa de Recompensa) e IV (Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima) do CP, à pena privativa de liberade de 14 (Quatorze) anos de reclusão, em regime FECHADO.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri – ID 147036189-fls. 102/104)

Em 31.5.2017, a e. Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal 29847/2017, [Relator Des. Pedro Sakamoto],

proveu parcialmente o apelo, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EQUIVOCAMENTE SOPEZADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito tenham sido equivocadamente valoradas pelo julgador singular, o reconhecimento desfavorável dos motivos do crime justifica a aplicação da pena basilar em patamar diverso do mínimo legal.”

(ID 147036191-fls.61/68).

O acórdão transitou em julgado em 14.8.2017
(ID 147036191-fls.75).

Pois bem.

O autor do homicídio de Heli Soares da Silva [ocorrido em 20.8.1995]
fora preso, temporariamente, em 21.8.1995 (ID 147036173-fls. 36/39; ID 147036177-fls.35), tendo sido reconhecido, pessoalmente, pelas testemunhas presenciais Ivanete Ferreira Peixoto e Monique Michelli Ferreira Peixoto (ID 147036176-fls. 24).

Em 29.8.1997, a pessoa presa pelo homicídio fora qualificada e interrogada, na delegacia de Polícia, tendo sido identificada, por documento público, como JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, portador do RG nº 431.441 SSP/MT, filho de Ludovico Aristides Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Planalto da Serra/MT, nascido em 24.6.1957; fora realizada sua identificação criminal – Prontuário Criminal nº 030680-0 MT – (ID 147036177-fls.14/19; ID 164223197-fls.119; ID 164223197-fls.119/121).

Em 30.8.1995, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA (147036177-fls.33/34, 36/37), o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual,
sendo citado, interrogado e intimado pessoalmente da sentença; sua defesa técnica fora exercida por advogados constituídos
(ID 147036171 ao ID 147036191).

Em
25.12.1999, JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA
fugiu do
sistema penitenciário
(
ID 147036187-fls.105).

O requerente está identificado civilmente como JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, portador do RG nº 864.922 SSP/MT, CPF nº 567.851.861-53, Certidão de Casamento nº 065268 01 55 1992 2 00001 025 0000025 57, filho de Ludovico Aristides da Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Nova Brasilândia/MT, nascido em 28.2.1965 (ID
164223197-fls.116/117).

A versão do requerente [de que o verdadeiro autor do crime seria o seu irmão e homônimo] está demonstrada pelo Prontuário Civil/RG nº 864.922 SSP/MT, CPF nº 567.851.861-53 (ID 140059684) e Certidão de Casamento nº 065268 01 55 1992 2 00001 025 0000025 57 (ID 140059687), dos quais se extrai sua qualificação [JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, filho de Ludovico Aristides da Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Nova Brasilândia/MT, nascido em 28.2.1965] e corroborada pelo Laudo de Exame de Confronto Papiloscópico (ID 164223197-fls.116/122), o qual registra que
“as impressões da IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL com Registro Criminal nº 30680-0/MT, referente ao IP 087/1995/DMPJC/ROO”
[coletadas da pessoa que foi presa e respondeu a ação penal
065/95 – Código 213567 – NU 0001085-22.1995.8.11.0064] foram
“produzidas por pessoa distinta”
do requerente
,
a evidenciar que não
é autor do homicídio de
Heli Soares da Silva.

Frise-se que, em justificação judicial, o requerente afirmou que não conhecia a vítima
Heli Soares da Silva, nunca esteve em Rondonópolis/MT e, na data do crime [20.8.1995] residia em Campo Verde/MT; asseverou
ter sido registrado tardiamente [com aproximadamente com 9 (nove) anos de idade] como JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, filho de Ludovico Aristides da Silva e Marcolina Oliveira Silva, embora eles não fossem seus pais biológicos [apenas adotivos]; com aproximadamente 10 (dez) anos de idade conheceu JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA [filho biológico de Ludovico Aristides da Silva e Marcolina Oliveira Silva] e nunca mais teve notícias dele (relatório de mídias – ID 165635150).

Nesse contexto, aplicável o
princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5º, XLV),

visto que somente o autor do crime
“e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa”
(TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 04.4.2019).

Logo, a sentença condenatória [na ação penal 065/95 – Código 213567 – NU 0001085-22.1995.8.11.0064] deve ser desconstituída em relação ao requerente [
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, portador do RG nº 864.922 SSP/MT, Certidão de Casamento nº 065268 01 55 1992 2 00001 025 0000025 57, filho de Ludovico Aristides da Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Nova Brasilândia/MT, nascido em 28.2.1965]
.

Por sua vez, a prisão em flagrante do verdadeiro autor do crime, o interrogatório na delegacia de Polícia, a citação pessoal, o interrogatório, em Juízo, e intimação da sentença [
na ação penal
065/95 – Código 213567 – NU 0001085-22.1995.8.11.0064] denotam
que sua identificação física era certa
.

A defesa processual do autor do crime [JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA] fora realizada por defensores constituídos, com apresentação de apresentação de defesa prévia, participação na instrução processual [inquirição de testemunhas e interrogatório], manifestação, em alegações finais, atuação na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, e interposição de apelação criminal [nº
29847/2017], a revelar
que foram observados o contraditório e a ampla defesa.

No processo penal, leva-se em consideração a real identidade das partes e não a qualificação indicada nos autos. Se “
preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta [...], até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes”
(TJMG, RVCR 10000180217929000, Relator Des. Alberto Deodato Neto, Julgado em 17.6.2019) e a retificação da sua qualificação pode ser realizada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

Nesse quadro, a sentença condenatória deve ser preservada em relação ao verdadeiro autor do crime [
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, portador do RG nº 431.441 SSP/MT, Prontuário Criminal nº 030680-0 MT, Filho de Ludovico Aristides Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Planalto da Serra/MT, nascido em 24.6.1957]
, a ser executada após a retificação dos registros criminais e da guia de execução penal.

Por fim, cabe ao Juízo da Execução Penal a declaração de extinção da punibilidade (LEP, art. 66, II), se confirmada a autenticidade da Certidão de Óbito nº 068619 01 55 2003 4 00001 071 0000283 32 (ID 140059689) de
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA [RG nº 431.441 SSP/MT, Prontuário Criminal nº 030680-0 MT, Filho de Ludovico Aristides Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Planalto da Serra/MT, nascido em 24.6.1957]
.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional

para
desconstituir
a sentença condenatória proferida
em relação ao requerente.

Por efeito,
DETERMINA-SE

ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (SEEU nº 2000208-08.2019.8.11.0064) que:

a) proceda à exclusão dos registros criminais em nome do requerente [JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, portador do RG nº 864.922 SSP/MT, Certidão de Casamento nº 065268 01 55 1992 2 00001 025 0000025 57, filho de Ludovico Aristides da Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Nova Brasilândia/MT, nascido em 28.2.1965] e inclusão dos dados de identificação do verdadeiro autor do crime [
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, portador do RG nº 431.441 SSP/MT e Prontuário Criminal nº 030680-0 MT, filho de Ludovico Aristides Silva e Marcolina Oliveira Silva, natural de Planalto da Serra/MT, nascido em 24.6.1957];

b) realize a verificação
da autenticidade da Certidão de Óbito nº 068619 01 55 2003 4 00001 071 0000283 32 (ID 140059689) para eventual declaração de extinção da punibilidade
.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023